Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703335-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SAMUEL BARBOSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a decisão que aplicou multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do CPC. Na análise dos pressupostos recursais, verificou-se que a guia de recolhimento do recurso - GRU (ID 43200435) possui código de barras distinto do que consta no comprovante de pagamento (ID 43200436). Dessa forma, intime-se o agravante para que, em 5 dias, comprove a regularidade do pagamento. Na ausência de referida comprovação, fica desde já, o agravante intimado, para, no mesmo prazo, realizar o pagamento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Após, retorne os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator